Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANALISADA COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contrarrazões em agravo de instrumento não constituem a via adequada para postular pedidos, os quais não devem ser conhecidos.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual não conhecida da exceção de pré-executividade e analisada como impugnação e, na sequência, não acolhida, em razão da preclusão da matéria suscitada pelo executado.
3. Embora erro de cálculo seja matéria de ordem pública, suscetível de cognição em qualquer tempo e grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC) quando já houver pronunciamento judicial sobre o tema, sem interposição oportuna de recurso. 3.1. De fato, em exceção de pré-executividade pode ser alegado erro de cálculo; na hipótese, a matéria já foi suscitada em momento anterior e decidida pelo juízo a quo. 3.2. Assim, o alegado erro de cálculo consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.